Tribunal: TJSP
Processo: 2177466-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade rejeitada, sob o fundamento de que não ficou comprovado o vício de citação arguido. Cerceamento de defesa não caracterizado. Perícia técnica que não poderia ser deferida, porquanto descabida a dilação probatória na exceção de pré-executividade. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177466-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LÍVIO
VINÍCIO ESTEVES e GUDRUN HELENA GUTH ESTEVES, é agravada MYRLA
DE ABREU (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177466-49.2020.8.26.0000 -Voto no 27305
2
Voto no 27305.
Agravo de instrumento n° 2177466-49.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo.
Agravantes: Gudrun Helena Guth Esteves e outros.
Agravado: Espólio de Myrla de Abreu Brandão.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Exceção
de
pré-
executividade rejeitada, sob o fundamento de que não ficou
comprovado o vício de citação arguido. Cerceamento de defesa
não caracterizado. Perícia técnica que não poderia ser deferida,
porquanto descabida a dilação probatória na exceção de pré-
executividade. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da respeitável
decisão de fls. 161/162, integrada por aquela de fls. 182, dos autos do
processo de origem que, em cumprimento de sentença, rejeitou exceção de
pré-executividade sob o fundamento de que não ficou comprovada a nulidade
da citação ou a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando a
penhora e transferência de referidos valores para conta à disposição do juízo.
Sustentam os agravantes, em síntese, que a decisão foi
omissa quanto ao pedido de perícia grafotécnica e a não realização de referida
prova gerou para eles cerceamento de defesa, pois necessária para
comprovar que eles não foram citados para a fase de conhecimento do
processo; que Lívio não foi citado, sendo que no aviso de recebimento
referente à carta de citação seu nome foi escrito em letra de forma, idêntica à
utilizada no campo “rubrica” do carteiro; que os embargos de declaração
opostos contra a decisão agravada deveriam ter sido conhecidos, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177466-49.2020.8.26.0000 -Voto no 27305
3
foi alegada a existência de omissão no pronunciamento judicial.
A liminar foi indeferida (fls. 302).
É o essencial a ser relatado.
A despeito da oposição manifestada pelos agravantes
acerca do julgamento virtual, considerando que não se afigura razoável e nem
de interesse das partes que o processo aguarde sine die por se tratar de
questão de saúde pública o retorno das sessões de julgamento presencial, e
tendo em vista o teor do artigo 2o do Provimento CSM 2545/2020 que
suspendeu as sessões presenciais de julgamento neste E. Tribunal de Justiça,
autorizando o prosseguimento da análise da irresignação por meio virtual, e
que o presente agravo de instrumento não comporta sustentação oral, não se
vislumbrando, pois, prejuízo para as partes, foi o recurso julgado virtualmente.
Desnecessária a intimação do agravado ante a ausência de
prejuízo para ele.
O agravo não é de ser provido.
O agravado ajuizou ação de despejo por falta de
pagamento, cumulada com cobrança, que foi julgada procedente (processo no
1009672-50.2016.8.26.0100).
Iniciada a fase de cumprimento de sentença (incidente no
0076506-18.2017.8.26.0100), os agravantes foram intimados (fls. 45 e 84/85
dos autos do processo de origem) e foram bloqueados ativos financeiros de
sua titularidade (fls. 89/92).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177466-49.2020.8.26.0000 -Voto no 27305
4
Os agravantes, então, opuseram exceção de pré- executividade

inicialmente
distribuída
em
incidente
autônomo
(no
1010712-62.2019.8.26.0100) e que posteriormente foi juntada aos autos do
cumprimento de sentença, onde foi processada , alegando que foram nulas
as citações realizadas na fase de conhecimento, pois, embora as cartas
tenham sido enviadas para o endereço em que residem, os avisos de
recebimento não foram assinados por eles, e que a incidência de juros e
correção monetária sobre o valor cobrado gera enriquecimento sem causa
para o agravado (fls. 111/130).
Após manifestação do agravado, sobreveio a respeitável
decisão recorrida em que, analisando os avisos de recebimento relativos às
cartas de citação e intimação dos agravantes, o Magistrado a quo entendeu
que era evidente que as assinaturas apostas em tais documentos eram
distintas, uma vez que, naqueles referentes à fase de conhecimento foi
preenchido o campo “nome legível” em letra de forma, e nos demais foi aposta
a firma do recebedor no campo destinado à assinatura. Ou seja, estavam
sendo cotejados elementos distintos, que não evidenciavam a existência de
nulidade da citação.
Assim, levando em consideração que as cartas de citação
foram enviadas para o endereço dos agravantes, entendeu inexistir razão para
que se presumisse a nulidade da citação.
E, em que pese o inconformismo manifestado, a respeitável
decisão recorrida não comporta reparos.
A exceção de pré-executividade tem seu cabimento
justificado no princípio da economia processual, dada a necessidade de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177466-49.2020.8.26.0000 -Voto no 27305
5
evitar o andamento de processos inúteis, quando for possível, mediante prova
documental, demonstrar a presença de causa extintiva do processo.
Com efeito, o cabimento da exceção de pré-executividade
tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída capaz de
evidenciar, de plano, a presença de vícios e ilegalidades no processo
executivo, que poderiam ser conhecidos de ofício pelo órgão jurisdicional e
que versem sobre matérias de ordem pública.
A partir de tais considerações, resta evidente que o fato de
o Juízo a quo não ter deferido a produção da prova pericial requerida pelos
agravantes não caracterizou o alegado cerceamento de defesa, já que a
exceção de pré-executividade não admite dilação probatória.
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Exceção de pré-
executividade rejeitada. Penhora de conta salário. Alegação de vicio
na citação que por ensejar discussão ampla que exige dilação
probatória incompatível com o incidente de exceção de pré-
executividade deve ser discutida em sede própria. Assistência
judiciária deferida. Flexibilização da impenhorabilidade de salário
prevista no artigo 833 do CPC. Necessidade de se harmonizar a
subsistência do devedor e a efetividade da execução. Redução da
penhora para 5% dos valores existentes na conta salário junto ao
Banco do Brasil. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2034907-40.2018.8.26.0000; Rel. L. G.
Costa Wagner; 34a Câmara de Direito Privado; j. 12/07/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177466-49.2020.8.26.0000 -Voto no 27305
6
Agravo instrumental interposto contra decisão na qual rejeitada
exceção de pré-executividade apresentada pelo condômino requerido.
Alegada nulidade do título executivo, bem como da citação.
Inadequação da via eleita, já que a exceção de pré-executividade
somente pode ser apresentada em casos em que não haja
necessidade de dilação probatória ou em hipóteses de ordem
pública e/ou facilmente verificáveis, o que não parece ocorrer no
caso concreto. Desprovimento. (TJSP; Agravo de Instrumento
2221812-27.2016.8.26.0000; Rel. Campos Petroni; 27a Câmara de
Direito Privado; j. 04/04/2017).
Especificamente quanto à perícia grafotécnica, assim já se
pronunciou esta Corte:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE decisão
pela qual foi determinada a suspensão da execução para realização de
perícia
grafotécnica

descabimento

impossibilidade
de
instauração de fase probatória em sede de exceção de pré-
executividade estreitos limites da referida objeção que comportam
apenas a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de
ofício pelo juízo, cuja pertinência seja evidente e prescindível de
dilação probatória decisão reformada para o fim de indeferimento
do requerimento da agravada de realização de perícia
grafotécnica e de suspensão da execução, sem prejuízo do
julgamento da exceção de pré-executividade relativamente às
demais alegações agravo provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2221979-39.2019.8.26.0000; Rel. Castro Figliolia; 12a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177466-49.2020.8.26.0000 -Voto no 27305
7
Direito Privado; j. 01/05/2020)
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. Alegação de nulidade do título em razão de
falsidade de assinatura. Necessidade de perícia grafotécnica para
verificação da alegação. Restrição probatória na via informal da
exceção
de
pré-executividade.
Exceção
corretamente
não
admitida pelo juízo a quo. Decisão agravada mantida. Recurso não
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2084428-17.2019.8.26.0000;
Rel. Tasso Duarte de Melo; 12a Câmara de Direito Privado; j.
23/09/2019) (realces não originais)
Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial.
Contrato de locação. Decisão que determinou a realização de
perícia grafotécnica requerida em exceção de pré-executividade.
Incidente que não é cabível se necessária dilação probatória.
Decisão
reformada.
Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2097069-08.2017.8.26.0000; Rel. Cesar Lacerda; 28a
Câmara de Direito Privado; j. 07/07/2017) (realces não originais)
Assim, ainda que os agravantes pudessem suscitar a
nulidade das citações ocorridas na fase de conhecimento, o reconhecimento
do vício em se tratando de exceção de pré-executividade dependeria de
comprovação documental de sua ocorrência. No caso em exame, os
documentos apresentados não permitem concluir que as citações realizadas
foram nulas.
E como bem salientou o Magistrado a quo, inexistem
motivos que justifiquem presumir a irregularidade dos atos citatórios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177466-49.2020.8.26.0000 -Voto no 27305
8
notadamente porque na exceção de pré-executividade os agravantes
expressamente reconheceram que as cartas foram enviadas para o seu
endereço.
Por fim, sendo descabida a produção de prova pericial
grafotécnica no incidente de exceção de pré-executividade, também não há
que se falar na existência de vício na decisão agravada, por suposta omissão
quanto à apreciação do requerimento formulado.
Diante disso, de rigor a manutenção da respeitável decisão
recorrida.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator